Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713647-79.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ADRIANO GOMES PINTO DA SILVA, BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo 1o Réu, Itaú Unibanco S/A, em face da sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Adriano Gomes Pinto da Silva, julgou procedentes os pedidos. Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença foi publicada para ambas as partes, via sistema, no dia 08/11/2019, quando os advogados Adriano Gomes Pinto da Silva e Karen Shigueno Mathias Pereira, respectivamente, registraram ciência, conforme detalhado na certidão de ID 14367198. Com isso, o prazo recursal de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15) iniciou-se em 11/11/19, findando-se em 02/12/19. Entretanto, a Apelação foi interposta somente em 04/12/19 (ID 14367193). Assim, ao proceder ao exame de admissibilidade do recurso, constata-se a ausência do requisito da tempestividade. Ante o exposto, não conheço da Apelação do 1o Réu, com base no art. 932, III, do CPC/15. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator